Tribunal: TJDFT
Processo: 0736184-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 417/2021. INAPLICABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP/DF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que determinou a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória para cumprimento em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a prévia intimação do apenado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021; e (ii) estabelecer se o reeducando tem direito à transferência para outra Unidade da Federação, especificamente para a Comarca de Cabedelo/PB, alegando-se incompetência do Juízo da VEP/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n. 417/2021, art. 23, é aplicável apenas em casos onde não existam estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto na Súmula Vinculante n. 56. No Distrito Federal, existem estabelecimentos adequados, tornando desnecessária a prévia intimação do apenado.
4. O direito à transferência de reeducando para outra Unidade da Federação não é subjetivo e está condicionado à existência de vagas e à adequação do estabelecimento prisional. Compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, conforme o art. 86, § 3o, da LEP. No caso, tal questão ainda não foi analisada pela Vara de Execuções Penais, impedindo o exame pela Instância Superior, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
6. A prévia intimação do apenado para cumprimento de pena em regime semiaberto é desnecessária quando existem estabelecimentos penais adequados, sendo inaplicável o art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021.
7. O direito à transferência para cumprimento de pena em outra Unidade da Federação não é subjetivo e depende da conveniência do juízo, observando-se a existência de vagas e estabelecimentos adequados.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 86; Resolução CNJ n. 417/2021, art. 23; Súmula Vinculante n. 56.